Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-45.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESVIO NO GERENCIAMENTO DE EMPRESA. CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA ATENDER INTERESSE PESSOAL. POSSE INDEVIDA DE BENS. DESCUMPRIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE EMBASARAM O PEDIDO INICIAL. QUESTÃO PATRIMONIAL. DIREITO DISPONÍVEL. EFEITOS DA REVELIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória. Os autores alegaram má administração empresarial, sustentando que a contratou empréstimos em benefício próprio, apropriou-se indevidamente de bens da empresa e inadimpliu no bojo de negócio jurídico envolvendo uma motocicleta. Citada, a suplicada tornou-se contumaz, razão pela qual foi decretada a sua revelia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a revelia da ré autoriza a presunção de veracidade das alegações dos autores; (ii) se houve comprovação suficiente dos empréstimos contratados em nome da empresa e da destinação indevida dos valores; (iii) se restou demonstrado o apossamento indevido de bens da empresa; (iv) se houve comprovação da venda da motocicleta e ausência de pagamento; (v) se há fundamento para condenação da ré ao pagamento de indenizações correspondentes.
III. Razões de decidir
3. A revelia faz presumir serem verdadeiros os fatos que embasaram o pedido inicial, mas desde que não contrariadas por prova nos autos (CPC, arts. 344 e 345, IV).
4. Os autores comprovaram os empréstimos contratados, sendo presumido o uso indevido pela sócia demandada.
5. Presume-se o apossamento indevido dos bens listados diante da revelia. Consequentemente, considera-se a planilha juntada com a petição inicial para a condenação no valor corresponde aos objetos.
6. Comprovada a transferência da motocicleta, há presunção de veracidade em favor da alegação de ausência de pagamento, o que fundamenta a condenação da ré, em razão do negócio jurídico não cumprido.
7. A documentação apresentada pelos autores foi suficiente para fundamentar a procedência dos pedidos, não havendo prova em sentido contrário.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A revelia autoriza a presunção de veracidade das alegações, desde que não contrariadas por prova nos autos.
2. Comprovada a contratação de empréstimos em nome da empresa, presume-se o uso indevido pela sócia.
3. O apossamento indevido dos bens da empresa, acarreta a condenação no pagamento do valor correspondente.
4. A transferência de propriedade de bem móvel, acompanhada de documentação, é suficiente para comprovar negócio jurídico de compra e venda, cuja inadimplência autoriza condenação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 373, I, 85, §11; CC, art. 1.226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.593.853/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE: 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20/11/2023; TJDFT, Acórdão 1208559, 07342268820188070001, Rel. ANA CANTARINO, j. 9/10/2019, DJE: 21/10/2019.